Tribunal: CARF
Processo: 10183.724048/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724048/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
EDSON RODNEY TODESCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO.
Cabe ao recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724048/2015-54
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724048/2015-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário1 interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
sustentando isenção por se localizar a propriedade em parque nacional (área de preservação
permanente), a dispensar Ato Declaratório Ambiental, e por ser área localizada em área
indígena em demarcação, sendo cabível perícia para se comprovar o valor do VTN e a fixação
de área de preservação permanente, pedido este também formalizado por ocasião da
impugnação e indeferido em violação ao art. 10 da Lei de regência do ITR e ao direito de
produzir prova, sob pena de cerceamento de defesa.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

1 Destaco que apreciei apenas o presente processo no 10183.724048/2015-54 (item 06 da Pauta) e que, nos termos do
§ 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do
processo constante do item 07 da Pauta. Para facilitar a consulta pelos demais conselheiros, especifico as e-folhas do
processo n° 10183.724048/2015-54 em que se encontram os seguintes documentos: Notificação de Lançamento do
Exercício 2010 efetuada pelo Município de Apiacas-MT, e-fls. 04/08; Aviso de Recebimento da Notificação de
Lançamento recepcionado em 22/07/2015, e-fls. 10; Impugnação, e-fls. 27/36; Acórdão a julgar a impugnação
improcedente, e-fls. 103/113; intimação postal do acórdão em 13/10/2020, e-fls. 114/116; e Recurso Voluntário (e-
fls. 119/132) interposto em 12/11/2020, e-fls. 115.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Nulidade - cerceamento de defesa. Pedido de perícia. O recorrente sustenta
cerceamento ao direito de defesa em razão de a decisão recorrida indeferir pedido de perícia por
não haver matéria a demandar prova pericial e por ser ônus do contribuinte a produção de provas
atinentes aos dados constantes em sua declaração. Além disso, a decisão recorrida considerou a
subavaliação do VTN como matéria não contestada expressamente, ausente alegação expressa
contrária ao arbitramento do VTN dada a subavaliação do valor declarado (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 17).
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724048/2015-54

A defesa postulou a produção de prova pericial para se estabelecer o valor do
VTN e para se fixar a área de preservação permanente. Para efetuar a declaração de ITR, deveria
ter o contribuinte produzido prova documental a alicerça-la (Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e
47) e deveria ter apresentado prova para lastrear sua impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 16, III e §4°). No caso concreto, houve a simples formulação de pedido de perícia
desacompanhado da qualificação de perito e da formulação de quesitos, a revelar tratar-se de
pedido protelatório, ainda mais quando se considera que não houve dedução de argumentos a
atacar a imputação de subavaliação do VTN e que, em relação à área de preservação permanente,
o argumento consistiu em haver área interesse ecológico para proteção de ecossistemas em razão
de a propriedade situar-se em parque nacional.
Por conseguinte, houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia
prescindível, não havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa ou de
violação do art.10 da Lei n° 9.393, de 1996. (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput; e
Súmula CARF n° 163).
Nas razões recursais, o pedido de perícia foi reiterado e deve ser considerado
como não formulado, pois insiste o recorrente em não indicar quesitos e nem nome, endereço e
qualificação profissional de perito (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, § 1°), além de ser
prescindível e protelatório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput) por caber ao recorrente a
instrução da impugnação com as provas documentais para a prova dos fatos impeditivos e/ou
modificativos por ele alegados (inserção em Parque Nacional e em área indígena), sendo
indevida a transferência de tal ônus para a autoridade julgadora (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, §§ 3°, 4° e 5°).
Parque Nacional. O recorrente sustenta a isenção em razão de a propriedade estar
afetada ao Parque Nacional Jurema, Decreto de 5 de junho de 2006. A localização dentro do
parque estaria comprovada por plantas de localização, matrículas e ADA em que se declarou a
área como de interesse ecológico para preservação dos ecossistemas, unidade de conservação
Parque Nacional.
As matrículas 1.500 a 1506 apresentadas fazem referência ao imóvel denominado
Gleba Bração2 e as plantas de localização a atestar inserção no Parque Nacional fazem
referência à Fazenda Bração3 e à Gleba Bração4 e a mencionar terceiros como proprietários e
apenas a primeira planta de localização indica matrículas e com números diversos (10.693 a
10.699) dos das matrículas carreadas aos autos (1.500 a 15065). Note-se que todos esses
documentos não mencionam o imóvel objeto do presente lançamento, ou seja, a Fazenda Garça
Branca6.
Constam dos autos ainda Memoriais Descritivos Sigef/INCRA gerados em
outubro e novembro de 2020 a mencionar a Fazenda Garça Branca7 e números de matrícula

2 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
3 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 46/53.
4 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 152/157.
5 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
6 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 04.
7 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 176/187.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724048/2015-54

(3441, 3443, 3444 e 3445) diversos das constantes das matrículas 1.500 a 15068 e também
diversos dos números de matrículas mencionadas nas plantas de localização9.
Nesse ponto, devo asseverar que o lançamento fiscal10 se refere ao imóvel Código
INCRA 901156.126799-011 e os Memoriais Descritivos Sigef/INCRA a especificar a Fazenda
Garça Branca referem-se ao imóvel Código INCRA/SNCR: 950068165867512.
O recorrente nem ao menos alegou que os Códigos INCRA em questão
corresponderiam ao mesmo imóvel. Não há como se presumir tal correspondência, a restar
desnecessária a confrontação das coordenadas indicadas nos Memoriais Descritivos com as
constantes do Decreto de 5 de junho de 2006.
Há também Memoriais Descritivos Sigef/INCRA relativos ao imóvel Parte 1
também de Código INCRA/SNCR: 950068165867513, sendo que estes veiculam a ressalva de
não se trata de parcela certificada com registro em cartório confirmado e fazem referencia a
três matrículas (1502, 1503 e 1504) dentre as apresentadas para o imóvel Gleba Bração14.
Consta ainda dos autos, Ofício do Instituto Chico Mendes15 datado de setembro de
2020 tratando de sobrestamento de doação/compensação de reserva legal a mencionar processos
com protocolo do ano de 2019 e a se referir ao imóvel como denominado por Fazenda Garça
Branca, matrículas 1.500 a 1506, sobreposto ao Parque Nacional do Juruena e área objeto de
processo demarcatório não concluído (T.I. Apiaká do Pontal e Isolados). O Ofício em questão é
muito posterior à data do fato gerador e não tem o condão de afastar a constatação de que as
matrículas constantes dos autos fazerem referência ao imóvel Gleba Bração16 e nem das
referidas divergências quanto ao Código INCRA.
O confuso conjunto probatório constante dos autos não é capaz de comprovara
que o imóvel objeto do presente lançamento está total ou parcialmente inserido em Parque
Nacional. Para se desincumbir de seu ônus de provar que o imóvel rural estava ao tempo do fato
gerador inserido dentro dos limites do Parque Nacional e a observar as restrições de uso impostas
pela legislação ambiental, deveria o recorrente ter carreado aos autos documento hábil fornecido
pelo órgão responsável pela administração do Parque, prova que teria o condão de tornar
desnecessária inclusive a comprovação da apresentação de ADA tempestivo.
Não restaram comprovadas nos autos: (1) em relação à figura da área de interesse
ecológico, a declaração em ato específico de órgão de órgão estadual ou federal a ampliar as
restrições de uso de preservação permanente ou reserva legal ou área comprovadamente
imprestável para a atividade rural (Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, II, “b” e “c”); e (2) em relação à
configuração de área de preservação permanente, a existência de área a preencher as hipóteses
dos arts. 2o e 3o da Lei no 4.771, de 1965.

8 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
9 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 46/53.
10 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 04.
11 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 91.
12 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 176/187.
13 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 188/196.
14 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
15 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 138/139.
16 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724048/2015-54

Área indígena em demarcação. Para comprovar a inserção da propriedade em área
indígena, o recorrente apresenta notícia de que o MPF obteve liminares favoráveis para
demarcação de terras indígenas17. Decisão judicial contra a FUNAI e a União18 e andamento
processual19. Contudo, não detecto nos documentos em questão vinculação para como o imóvel
objeto do lançamento.
Com as razões recursais, apresentou-se também Ofício do Instituto Chico
Mendes20 tratando de sobrestamento de processos de doação/compensação de reserva legal no
imóvel Fazenda Garça Branca, matrículas 1.500 a 1506, sobreposto ao Parque Nacional do
Juruena e área objeto de processo demarcatório não concluído (T.I. Apiaká do Pontal e Isolados).
Como já dito, o ofício em questão não tem o condão de afastar a constatação de
que as matrículas constantes dos autos fazerem referência ao imóvel Gleba Bração e não à
Fazenda Garça Branca, não havendo elementos nos autos para se apurar se o ofício de
setembro de 2020 seria pertinente ao imóvel objeto do lançamento, exercício 2010. Além disso,
o ofício menciona sobrestamento de processos de doação/demarcação com números de protocolo
de 2019, não havendo prova de o recorrente não dispor do domínio ou posse do imóvel e muito
menos de estar o imóvel ocupado por indígenas ao tempo do fato gerador.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

17 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 68/70 e 145/147.
18 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 71/72 e 148/149.
19 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 73/74 e 150/151.
20 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 138/139.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital